Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. DANO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E IMPEDIMENTO À REGENERAÇÃO DA FLORA (ARTS. 40 E 48 DA LEI 9.605/1998). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. CONDUTAS DISTINTAS. CRIMES AUTÔNOMOS. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 53. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. Considerando que o réu manifestou interesse em recorrer da sentença na mesma data em que foi intimado, não há que se falar em intempestividade da apelação, uma vez que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade.
2. Comprovado nos autos que o apelante causou danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central e do Lago Paranoá, bem como impediu e dificultou a regeneração da flora nativa na região, deve ser mantida a condenação nas sanções do artigo 40 e condená-lo nas sanções do artigo 48, ambos da Lei n° 9.605/1998.
3. Não há que se falar em crime único quando o agente, além de suprimir vegetação nativa, causando danos à Unidade de Conservação, passa a impedir a regeneração natural da vegetação suprimida.
4. É de conhecimento geral que para o início de qualquer construção ou para o corte raso de espécies arbóreas, mormente em espaços públicos, são necessárias autorizações e licenças dos órgãos públicos, de modo a ser inviável o reconhecimento de erro de proibição.
5. Diante da redação dúbia do texto elaborado pelos peritos, não se autoriza a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 53 da Lei n° 9.605/1998.
6. Deve ser afastada a pena de multa fixada em sentença, pois o preceito secundário do crime previsto no artigo 40 da Lei n° 9.605/1998 não prevê pena pecuniária.
7. Recursos conhecidos, preliminar de intempestividade rejeitada, e, no mérito, negado provimento ao apelo da Defesa e dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 40 da Lei no 9.605/1998, afastada a condenação à pena de multa, e condená-lo nas sanções do artigo 48 do mesmo diploma legal, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, ambos em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, mantida a substituição das penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.